Tribunal: TJES
Processo: 5017033-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017033-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO

AGRAVADO: EUZILENI MANTOANELLI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017033-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO

AGRAVADA
: EUZILENI MANTOANELLI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS – DR. MENANDRO GERI TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS E SEMOVENTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinando a busca e apreensão de veículos automotores e de semoventes equinos que se encontram sob a posse do réu, embora registrados em nome da autora. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da busca e apreensão de veículos e semoventes; (iii) avaliar se a concessão da medida liminar inaudita altera pars padece de nulidade por ausência de contraditório prévio; (iv) verificar a ocorrência de julgamento extra petita na determinação de suspensão de sanções perante o órgão de trânsito; e (v) definir se o julgamento do recurso principal acarreta a perda superveniente de objeto do agravo interno conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita exige a produção de prova cabal pelo impugnante para elidir a presunção jurídica de caráter relativo da insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, o que não ocorre quando demonstrado o comprometimento severo da margem salarial da beneficiária por descontos decorrentes de financiamentos dos próprios bens sob usufruto exclusivo da parte contrária. 5. A probabilidade do direito à busca e apreensão é evidenciada quando o próprio recorrente confessa que os bens pertencem formalmente ao patrimônio da autora, caracterizando a precariedade de sua posse e a legitimidade da medida possessória para alinhar a posse fática à titularidade jurídica. 6. A inscrição em ficha sanitária perante órgão estadual de defesa agropecuária possui finalidade estritamente cadastral e epidemiológica para fins de controle de trânsito e rebanhos, não se revestindo da natureza ou força jurídica de título de propriedade civil, a qual é demonstrada pelo registro genealógico na respectiva associação nacional de criadores da raça. 7. O perigo de dano contínuo e progressivo resta configurado pelos prejuízos financeiros e administrativos suportados pela proprietária registral, consubstanciados na retenção forçada de parcelas em sua folha salarial, acúmulo de débitos fiscais de IPVA, taxas de licenciamento e suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação decorrente de infrações cometidas por terceiros. 8. O art. 9º, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a conceder a tutela de urgência de forma liminar sempre que a prévia ciência puder frustrar ou mitigar a efetividade da medida, risco este acentuado pela volatilidade intrínseca de bens móveis e semoventes. 9. A determinação de suspensão de sanções perante o órgão de trânsito não configura julgamento extra petita, pois decorre do poder geral de cautela e do dever de mitigação do dano, caracterizando-se como consectário lógico da proteção ao direito de personalidade da titular registral. 10. O julgamento do mérito do agravo de instrumento esvazia o objeto do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, impondo o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno declarado prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A presunção de insuficiência de recursos de pessoa natural exige prova robusta em contrário a cargo do impugnante, restando mantido o benefício da gratuidade se comprovado o comprometimento severo da renda salarial por dívidas ligadas aos próprios bens litigiosos. 2. A inscrição em cadastros de controle sanitário animal possui finalidade puramente epidemiológica e administrativa, não gerando presunção ou título de propriedade civil sobre semoventes. 3. A busca e apreensão de bens móveis e semoventes é medida cabível e proporcional para resguardar os direitos do proprietário registral quando demonstrados o risco de desvio, a depreciação e a imposição de prejuízos administrativos decorrentes da posse precária exercida por terceiro.” _________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, 98, § 3º, 99, § 3º, 100, 297, 300 e 846.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento nº 47666062420248130000, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, 15ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017033-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO

AGRAVADA
: EUZILENI MANTOANELLI

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS – DR. MENANDRO GERI TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O agravante insurge-se contra o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da agravada, sustentando que ela ostenta capacidade financeira incompatível com a condição de necessitada, haja vista o seu vínculo como servidora pública e a percepção de remuneração mensal regular.

Para a apreciação do pleito de revogação da benesse, o ponto de partida reside na regra insculpida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a qual estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção jurídica de caráter relativo (
juris tantum
), que desloca para a parte impugnante o ônus processual de produzir prova cabal em contrário, demonstrando a robustez econômica do beneficiário, conforme preceitua o artigo 100 do mesmo diploma processual.

Ao analisar detidamente o acervo probatório constante nos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em colacionar elementos hábeis a elidir a referida presunção de hipossuficiência. Conquanto a agravada ocupe cargo público, os documentos que instruem a petição inicial, notadamente os comprovantes de rendimentos e detalhamentos de empréstimos consignados (IDs 16375461, 16375462 e 16375463), revelam que sua margem salarial encontra-se severamente comprometida por descontos mensais que totalizam R$ 6.322,66.

Essas deduções diretas em folha de pagamento, decorrentes de contratos bancários celebrados para financiar a aquisição dos bens que se encontram sob a posse e usufruto exclusivo do agravante, reduzem substancialmente a renda líquida disponível da agravada, inviabilizando que ela suporte as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento básico e familiar. A privação financeira contínua e as restrições de crédito impostas pela inadimplência do agravante em relação às parcelas subjacentes corroboram o estado de vulnerabilidade econômica da servidora.

Por conseguinte, ausente a comprovação de liquidez financeira imediata ou de sinais exteriores de riqueza da agravada, impõe-se a rejeição da impugnação deduzida, mantendo-se o benefício da gratuidade de justiça deferido pelo juízo de origem.

MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso de agravo de instrumento.

O cerne da presente controvérsia reside em examinar a legalidade e a acuidade do provimento judicial de primeiro grau que, em sede de tutela provisória de urgência, deferiu a busca e apreensão de bens móveis (um veículo Hyundai Creta, placa PPY0J97, e um caminhão VW Delivery) e semoventes (dois equinos da raça Quarto de Milha denominados Popeye e Sporty), os quais, embora registrados sob a titularidade da agravada, encontravam-se sob a posse direta do agravante.

Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil exige a convergência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No que tange à probabilidade do direito, a análise das alegações trazidas no recurso revela, de plano, uma evidente incongruência argumentativa na linha de defesa do agravante.

Defende o recorrente a tese de que os bens objeto da busca e apreensão não são de sua propriedade, mas sim da própria agravada, aduzindo textualmente que “
o veículo Creta está registrado em nome da recorrida e alienado fiduciariamente ao banco, o caminhão encontra-se registrado em nome da Agravada, e os animais, segundo a própria inicial, foram adquiridos com recursos da Agravada
” (ID 16375446, p. 9). A partir de tal premissa fática, o agravante questiona a adequação da medida, indagando como o juízo de origem pôde determinar a busca e apreensão de bens que já se encontram formalmente registrados em nome da própria requerente.

Essa linha de argumentação traduz inequívoca incompreensão sistemática das tutelas possessórias e assecuratórias, além de constituir verdadeira confissão da precariedade de sua posse.

Se os bens móveis e semoventes pertencem formalmente à agravada, aspecto expressamente admitido pelo recorrente, a sua persistência em retê-los e a recusa em proceder à devolução voluntária caracterizam detenção ilegítima. A busca e apreensão constitui, por excelência, o instrumento processual vocacionado a alinhar a posse fática à titularidade jurídica, estancando a fruição abusiva por terceiros e restituindo o controle direto da coisa ao seu legítimo proprietário. Portanto, ao confessar que os referidos bens pertencem ao patrimônio da agravada, o agravante, de forma paradoxal, confere densidade incontestável à verossimilhança das alegações iniciais e à probabilidade do direito tutelado na origem.

Ainda que assim não fosse, no que tange especificamente aos veículos automotores (Hyundai Creta e caminhão VW Delivery), a documentação colacionada aos autos, tais como contratos de financiamento, certificados de registro (CRLV) e demonstrativos de restrições de crédito (IDs 16375464, 16375466 e 16375470), converge para demonstrar que a agravada figura como proprietária e devedora principal perante terceiros credores, suportando integralmente os encargos decorrentes.

Quanto aos
semoventes
(os equinos Popeye e Sporty), o agravante sustenta a ausência de probabilidade do direito da autora com base em sua Ficha Sanitária de Propriedade Rural junto ao IDAF (ID 18097805) e em exames veterinários de seu haras, negando nexo de aquisição financeira pela agravada.

Contudo, a tese do recorrente esbarra na distinção técnica entre a documentação de controle sanitário e o registro de propriedade genealógica.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF possui competência institucional de natureza executiva voltada à realização de inspeção sanitária e à fiscalização da conformidade com os parâmetros de defesa sanitária animal e vegetal. Desse modo, a inserção do agravante na Ficha Sanitária (ID 18097805) possui finalidade estritamente cadastral e sanitária para fins de trânsito e controle epidemiológico de rebanhos, não se revestindo da natureza ou da força jurídica de título de propriedade civil.

Por outro lado, a efetiva propriedade dos cavalos de raça é demonstrada pelas informações constantes no sistema da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha – ABQM (ID 18097804). Cumpre destacar que a ABQM, entidade fundada em 15 de agosto de 1969, é a instituição oficialmente credenciada que executa em todo o território nacional o Serviço de Registro Genealógico do Cavalo Quarto de Milha (SRG), mediante procedimento que exige coleta de DNA dentre outras medidas. Consoante se extrai dos autos, embora o processo de transferência estivesse pendente de conclusão formal, os registros emitidos pela ABQM demonstram que a transferência de propriedade dos animais se dará em nome da agravada, e não do agravante.

O fato de a transferência definitiva restar pendente de averbação final não fragiliza a probabilidade do direito da autora, pois a certidão cartorária da ABQM evidencia que o destino registral dos animais é o patrimônio da agravada. Afastada a imiscussão na questão de fundo acerca do contrato verbal de reembolso mútuo, cuja elucidação necessita de dilação probatória ampla na instrução processual originária, constata-se que a prova da propriedade registral em vias de consolidação em nome da agravada revela-se verossímil e suficiente para amparar a medida possessória cautelar.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para busca e apreensão de veículo Peugeot/207 Passion XR Sedan, ano 2012/2013, objeto de contrato verbal de compra e venda celebrado entre as partes, com inadimplemento do agravante, deixando de efetuar o pagamento integral do valor pactuado e com risco de alienação do bem a terceiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (ii) avaliar a adequação da medida de busca e apreensão como forma de assegurar os direitos do agravado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 4. A probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação nos autos, notadamente o Certificado de Registro de Veículo (CRV) que comprova a propriedade do agravado, somado às evidências de inadimplemento do agravante, que realizou apenas o pagamento parcial do valor pactuado. 5. O perigo de dano decorre do risco iminente de alienação do veículo a terceiros e da manutenção de multas em nome do agravado, conforme comprovado nos autos, além da necessidade de evitar a depreciação do bem em circulação. 6. A medida de busca e apreensão, amparada no poder geral de cautela, é adequada para resguardar o direi to do agravado, minimizando os prejuízos decorrentes do inadimplemento e garantindo a efetividade do processo. 7. A alegação de ausência de contraditório não se sustenta, pois a decisão foi proferida em sede de tutela de urgência, que, pela sua própria natureza, pode ser concedida liminarmente quando preenchidos os requisitos legais (art. 300, § 2º, CPC). 8. Eventuais pendências relacionadas ao bem ou discussões acerca da boa-fé na negociação deverão ser apuradas durante a instrução probatória, sem prejuízo da manutenção da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência será concedida quando demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 2. A busca e apreensão de bem objeto de contrato de compra e venda, não quitado pelo comprador, é medida adequada e proporcional para resguardar os direitos do credor, quando presentes elementos que evidenciem o inadimplemento e o risco de alienação ou depreciação do bem. 3. Questões relativas à boa-fé das partes ou pendências relacionadas ao bem negociado devem ser apuradas em sede de instrução probatória, não impedindo a concessão da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 846 e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.127812-0/001, Rel. Des (a). Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 29/08/2022. TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.094758-6/001, Rel. Des (a). Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 14/07/2021. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47666062420248130000, Relator: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

O perigo de dano contínuo e progressivo resta evidenciado nos autos. A permanência de bens de elevado valor comercial e administrativo sob a posse exclusiva do agravante vinha gerando sucessivos prejuízos à agravada, consubstanciados no desconto forçado de parcelas em folha salarial de servidora pública, acúmulo de débitos fiscais de IPVA, taxas de licenciamento de trânsito e, de forma gravosa, a suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (ID 16375460) decorrente de infrações cometidas enquanto os veículos estavam sob condução de terceiros.

A alegação de que a quitação superveniente de determinados débitos promovida pela esposa do agravante em outubro de 2025 (ID 18097794 e ID 18097810) elidiria a urgência não prospera. O adimplemento pontual de obrigações perante terceiros credores fiduciários não tem o condão de desconstituir a pretensão meritória de fundo da agravada, tampouco afasta o interesse na preservação da integridade patrimonial dos bens móveis e semoventes, mantidos como garantia de adimplemento das obrigações decorrentes da relação interna havida entre as partes.

No tocante à alegada nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia da parte requerida, o artigo 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil confere expressa autorização ao magistrado para conceder tutelas de urgência de forma liminar (
inaudita altera pars
) sempre que a prévia ciência puder frustrar ou mitigar a efetividade da medida. A natureza e a volatilidade de bens móveis e semoventes amparam o justo receio de desvio, ocultação ou perecimento, legitimando a providência assecuratória imediata levada a efeito pelo juízo de piso.

Acerca do alegado risco de dano reverso, aduz o agravante que os cavalos são animais atletas de alto valor competitivo e que a agravada não dispõe de conhecimentos técnicos ou de estrutura física de haras para abrigá-los, o que acarretaria desvalorização mercantil e atrofia dos semoventes.

O argumento deve ser repelido. Na condição de proprietária formal em processo de transferência perante a ABQM e principal garantidora financeira da compra dos semoventes, a agravada detém não apenas o direito de reaver a posse, mas o dever legal e sanitário de zelar pela integridade física e bem-estar dos animais, arcando com os custos de sua custódia e manutenção em local seguro.

Nessa senda, sobressalta que o agravante carece de qualquer legitimidade jurídica para fiscalizar ou exigir prova de que a proprietária dos semoventes esteja em conformidade com as diretrizes de cuidado vigentes. O monitoramento, o controle e a fiscalização sanitária de animais competem privativamente aos órgãos estatais de controle ambiental e de defesa agropecuária, não cabendo ao possuidor precário imiscuir-se nas atribuições fiscalizatórias do Estado como pretexto para manter a guarda ilegítima dos animais.

Com efeito, o agravante não produziu nenhuma prova concreta de que a agravada pretenda infligir maus-tratos ou privações de cuidado básico aos cavalos, revelando-se inadequado e prejudicial manter animais de expressivo valor econômico sob o poder de quem os detém de forma precária, sob a simples justificativa de desempenho esportivo. A preservação do patrimônio material e a cessação do enriquecimento sem causa do réu sobrepõem-se ao interesse de participação em eventos competitivos.

Por fim, as insurgências quanto ao julgamento
extra petita
não merecem prosperar. O provimento judicial correlato às sanções perante o DETRAN/ES decorre do poder geral de cautela e dos deveres de mitigação do dano (art. 297 do CPC), revelando-se consectário lógico da própria proteção ao direito de personalidade da proprietária registral.

Desta forma, conclui-se que o provimento de primeiro grau se revelou proporcional, adequado e fundamentado nos elementos constantes nos autos digitais, não padecendo de ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a sua reforma pelo colegiado.

Por derradeiro, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento, a análise do agravo interno interposto contra a decisão monocrática denegatória de efeito suspensivo resta integralmente prejudicada por perda superveniente do interesse recursal.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão interlocutória impugnada. Ademais,
declaro prejudicado o agravo interno interposto
, em decorrência da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.